Tribunal: STF
Processo: RE 1499859
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos por AIG BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE, assim ementado (Doc. 197):



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANO MATERIAL. EMPRESA SEGURADORA. AÇÃO DE REGRESSO. CONVENÇÃO DE MONTREAL. APLICABILIDADE. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 198), foram rejeitados (Doc. 201).



    Nos Embargos de Divergência, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido destoa do acórdão paradigma, da Segunda Turma (RE 1472109, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA), o qual “em idêntica discussão, concluiu que limitação tarifária imposta pelas Convenções Internacionais de Varsóvia e de Montreal diz respeito aos pedidos de indenização por danos materiais envolvendo transporte aéreo internacional de passageiros e de extravio de bagagens, não alcançando ações de ressarcimento da seguradora contra a empresa transportadora da mercadoria” (Doc. 202, fl. 6).



    Argumenta que, “o acórdão da c. Primeira Turma de Doc. 197, fls. 1/7, proferido no julgamento do agravo interno interposto pela ora embargante, integralizado pelo v. acórdão acostado em Doc. 201, fls. 1/4, deixou de considerar os argumentos vastamente expostos pela ora Agravante, com base no acórdão da Segunda Turma” (Doc. 202, fl. 10).



    Pondera, ainda, que ambos os acórdãos “versam sobre a incidência ou não da Convenção de Montreal em ações de ressarcimento ajuizada por segurada em face da transportadora em decorrência de prejuízos/extravio ocasionados na mercadoria assegurada durante a execução do transporte aéreo, entretanto, divergem quanto a aplicação da mesma” (Doc. 202, fl. 13).



    Por fim, requer a prevalência do entendimento firmado na Segunda Turma, afastando qualquer forma de limitação à reparação integral e, subsidiariamente, decida pela não aplicação automática da limitação tarifária da Convenção de Montreal em casos que há ciência inequívoca da transportadora aérea do valor da carga transportada.



    É o relatório. Decido 



    Conforme dispõe o art. 330 do RISTF, “Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”. Dessa forma, o recurso de Embargos de Divergência possui um pressuposto básico: demonstrar a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos, por meio da indicação de precedentes paradigmas que atestem dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. 



    Nesse sentido, colaciono o julgado do Plenário:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA DISSIDENTE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II – A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado, sob pena de inadmissão do recurso.



    III – Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF, desde que os acórdãos confrontados tratem do mesmo thema decidendum.



    IV - Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.177.200 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 11/5/2020) 



    A parte recorrente aponta como paradigmas DECISÕES MONOCRÁTICAS no RE 1.472.109 e no RE 1.047.443.



    A indicação de decisões monocráticas como precedentes paradigmas de verificação do alegado dissídio jurisprudencial é inadmissível para oposição dos embargos de divergência. Vejam-se:



    “SEGUNDO JULGAMENTO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (…) 3. A indicação como paradigma de decisão monocrática, de acórdão proferido em ação direta de inconstitucionalidade ou de julgado da própria Turma que decidiu os embargos, é inadmissível para fins de oposição embargos de divergência. (…) 5. Embargos de divergência rejeitados” (RE n. 356.201-AgR-ED-EDv, de minha relatoria, Plenário, DJe 19/5/2020)



    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Cabimento dos embargos de divergência: art. 1043 do CPC/2015. 4. Decisão monocrática invocada como paradigma. Impossibilidade de utilização para a demonstração da divergência. 5. Decisão agravada em conformidade com a jurisprudência do STF. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.250.524- AgREDv-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Plenário, DJe 2.12.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REMUNERAÇÃO. REAJUSTE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. REVOLVIMENTO DA MOLDURA FÁTICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DA TURMA QUE NÃO ENFRENTA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MONOCRÁTICA INVOCADA COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO EMBARGADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM” (RE n. 752.075-AgRsegundoED-EDv-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 6/7/2021) 



    Por fim, quanto ao ARE 1.186.944, de Relatoria do Min. EDSON FACHIN, também indicado como paradigma, não aborda a questão de mérito. Decisões que não adentram no mérito da discussão não são aptas à demonstração de dissídio jurisprudencial. Nesse sentido: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECONHECIDA POR UM DOS ACÓRDÃOS COTEJADOS. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 



    I (omissis...) 



    II A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir embargos de divergência, quando o cotejo for feito entre um acórdão que tenha reconhecido a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário e um aresto que tenha examinado o mérito de determinada questão constitucional. 



    III (omissis...) 



    IV Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios.” (art. 85, § 11, do CPC).” (ARE 930.065-AgR-EDv-AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 25/3/2020) 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS ACÓRDÃOS PARADIGMAS E O DECISUM EMBARGADO. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL INDISPENSÁVEL. PRETENSÃO DE CONFRONTO DE ACÓRDÃO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM PARADIGMAS NOS QUAIS HOUVE PROLAÇÃO DE DECISUM SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE E DE SIMILITUDE DE TESES JURÍDICAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.” (RE 510.151-EDv, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 30/8/2019)



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º; 332; e 335, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente